Tribunal: TJES
Processo: 5029168-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029168-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVERALDO LEMOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre compras não autorizadas no cartão de crédito do autor. De acordo com a narrativa autoral, foi lançada cobrança indevida nas faturas de seu cartão de crédito, no valor de R$2.211,64 (dois mil, duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), relativa a compras que não realizou. Relata que registrou boletim de ocorrência e questionou as transações administrativamente, mas não obteve sucesso em solucionar a questão. Requer indenização por danos morais e a restituição do valor pago pelas compras que não realizou.

2. A sentença de origem acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, condenando o réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 2.211,64 (dois mil, duzentos e onze reais e sessenta e quatro centavos) em razão dos danos materiais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em contrarrazões, o autor pugna pela mantença da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem, especificamente quanto à responsabilidade do réu. A parte ré alega que as compras discutidas nos autos foram realizadas pelo autor, sob a justificativa de que as transações foram feitas antes do cancelamento da função de crédito e a reclamação administrativa se deu meses depois das transações e dos respectivos pagamentos. Defende, ainda, que a hipótese é de responsabilidade exclusiva do autor, pois este supostamente teria divulgado seus dados para terceiro. Todavia, a própria ré indica, em sua defesa, que o imbróglio pode ter sido causado sem qualquer participação do autor, ao afirmar textualmente que “
Fraudes em cartão de crédito ocorrem quando um terceiro obtém o número do cartão de crédito através de sites que são invadidos, de equipamentos pessoais (computadores, celulares) que possuem vírus e trojans que roubam dados do cartão quando o cliente compra na internet, e de terceiros que copiam os dados do cartão quando o cliente está pagando em estabelecimento físico. As Fraudes ocorrem com cartões de qualquer emissor
” (id. 9555802 - Pág. 8).

5. Não se desconhece que, a respeito do tema, o STJ possui entendimento no sentido de inexistência de responsabilidade das instituições financeiras quando as transações realizadas pelos correntistas se dão através do uso de cartão físico com
chip
e senha pessoal (por todos, REsp 1.898.812/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023). No entanto, no caso dos autos, não há comprovação de ter havido regularidade nas transações impugnadas ou mesmo que o autor tenha, efetivamente, realizado as compras questionadas. Vale ressaltar que as transações foram feitas em comércio virtual e se mostram totalmente atípicas, dissociadas do perfil de consumo do autor, que não tinha por hábito realizar compras na função crédito. Assim, há indícios de um possível golpe ou clonagem do cartão, o que se traduz numa situação, por si só, em que a instituição financeira teria a obrigação de tomar medidas para evitar a continuidade da fraude. Com efeito, a mera alegação de que a contestação se deu após 90 dias a partir das transações não é suficiente para eximir o requerido da responsabilidade pela falha na prestação de serviços. O autor exerce seu direito de questionar judicialmente as cobranças dentro do prazo legal, tornando-se irrelevante eventual decurso de prazo previsto internamente pelo réu para reclamação administrativa.

6. No mais, entende-se que há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a falha de segurança e de prestação do serviço. Evidenciada, nestes termos, a falha do ônus da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Acerto do ato sentencial.

7. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, o autor teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade do autor, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se o recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)